Tribunal: TRF3
Processo: 5029477-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
124/1006)

5029477-84.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029477-84.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: J. L. M.

REPRESENTANTE: SORAIA LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: SORAIA LIMA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAQUELINE DE MEDEIROS SCHWINDEN - SC28645-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação destinada a viabilizar o fornecimento de medicamento de alto custo (trieptanoína), determinou o cumprimento da obrigação de fazer com a fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se inexistência de recalcitrância e indevida fixação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em recurso repetitivo, o cabimento da multa moratória em face do Poder Público, notadamente em casos de fornecimento de medicação: "Tema no 98 - Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros" (1a Seção, REsp n. 1.474.665/RS, j. 26/04/2017, DJe de 22/06/2017, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

4. A exigibilidade da multa depende de prova do descumprimento da ordem judicial. Se há evidência de que o ente administrativo diligenciou no sentido de cumprir a decisão no prazo judicial, após intimação específica e pessoal, a multa não é devida.

5. No caso concreto, a União foi intimada e, em 25/08/2025, informou ao Juízo a expedição de ofício ao ente administrativo responsável pelo fornecimento (ID 414748012 na origem). Prosseguindo na verificação dos autos de origem, verifica-se que em 31/10/2025, a União acostou informação administrativa no sentido de que houve contato extrajudicial com a procuradora do agravado em 25/07/2025 para informar de que a entrega do medicamento depende de procedimento licitatório com prazo médio de 120 dias e que, diante da urgência, foi aberto expediente para realização de depósito judicial para aquisição direta pelo interessado (ID 452578982 e anexo).

6. Assim, considerada a notícia de encaminhamento administrativo com comunicação do ocorrido diretamente à advogada do interessado, identifica-se inexistência de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: A exigibilidade da multa depende de prova do descumprimento da ordem judicial.

________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.474.665/RS, j. 26/04/2017, DJe de 22/06/2017, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029477-84.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: SORAIA LIMA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAQUELINE DE MEDEIROS SCHWINDEN - SC28645-A

AGRAVADO: J. L. M.

REPRESENTANTE: SORAIA LIMA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação destinada a viabilizar o fornecimento de medicamento de alto custo (trieptanoína), determinou o cumprimento da obrigação de fazer com a fixação de multa diária.

A UNIÃO FEDERAL, ora agravante, defende que a multa diária apenas pode ser fixada contra o ente público em última opção nos termos do Enunciado no. 74 da VII Jornada da Saúde da FONAJUS.

Refere que adotou as diligências necessárias para o cumprimento da decisão judicial, inexistindo prova de recalcitrância ou ato atentatório à dignidade da Justiça que autorize a condenação. Aqui, argumenta com a necessidade de observância do procedimento administrativo para liberação dos valores.

Anota a exiguidade do prazo inicialmente fixados pelo Juízo de origem.

Subsidiariamente, aponta que o valor da multa é desproporcional, pugnando pela sua redução e pela fixação de valor teto.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 343466749).

Sem resposta.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 359850989).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a ação foi ajuizada em 24/08/2022.

Em 25/11/2022 foi acostada Nota Técnica NatJus elaborada especificamente para o caso concreto, com conclusão favorável (ID 269433112 na origem).

Em 29/11/2022, foi deferida antecipação de tutela "para determinar que a UNIÃO FEDERAL, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, forneça gratuitamente à autora o medicamento MEDICAMENTO. DOJOLVI, na quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 6 meses, no prazo máximo de 30 (trinta) dias" (ID 269656321 na origem).

Em 26/01/2023, a União comprovou o depósito de valores (ID 273560007 na origem).

A partir de então, instaurou-se controvérsia nos autos acerca da forma de aquisição do medicamento importado, dada a exigência de tributos e custos de importação. Ademais, a União depositou valor suficiente para o tratamento para 6 meses, de sorte que a discussão se renovou mês a mês.

Em 01/03/2024, foi determinada a intimação da União para depósito de diferença de taxa de armazenamento (ID 316401599 na origem). Decisão reconsiderada em 04/03/2024, considerada a existência do depósito judicial (ID 316571980 na origem).

Em 07/05/2024, a União informa a realização de depósito de valores para mais 6 meses de tratamento (ID 324638145 na origem).

O processamento seguiu com discussão acerca de orçamentos e autorizações para levantamento de valores.

Em 10/01/2025, diante da fixação de entendimento vinculante sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo de origem determinou que os pagamentos sejam feitos diretamente ao laboratório, com intermediação da unidade judiciária (ID 349503267 na origem).

Diante da informação de disponibilidade do fármaco, o Juízo de origem suspendeu a autorização judicial para importação (ID 358210976 na origem).

Foi elaborado nova Nota Técnica NatJus para o caso concreto (ID 411304560 na origem).

Em 14/08/2025, a parte autora informou a descontinuidade do fornecimento (ID 412591113 na origem).

Em 25/08/2025, a União informa que expediu ofício ao ente administrativo responsável pelo fornecimento (ID 414748012 na origem).

A parte autora reitera o pedido de imediato fornecimento em 19/09/2025 (ID 427969325 na origem) e em 08/10/2025 (ID 432087000 na origem).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada nos seguintes termos (ID 444200329 na origem):

"ID 432087000: Trata-se de ação em que foi determinada a entrega do medicamento DOJOLVI (Triheptanoina) à parte autora.

Superadas as primeiras fases de dispensação, o autor alega que não recebeu o fármaco e a parte ré não comprovou que cumpriu a ordem judicial para a sua continuidade.

Diante do não cumprimento espontâneo da ordem, dou início ao procedimento de aquisição intermediada do medicamento.

O procedimento irá se desenvolver em autos apartados, a fim de permitir o regular andamento do processo.

Em consulta ao Painel de Consulta de Preços e Medicamentos disponibilizado pela CMED realizada na data de hoje, verifico que o preço máximo ao governo (PMVG) para o medicamento é R$ 24.677,99, de modo que o valor necessário para os seis primeiros meses de tratamento (24 unidades), observada a decisão concessiva e a prescrição médica, é R$ 592.271,76.

Assim, o depósito em juízo dos valores necessários à aquisição do medicamento levará em conta os valores acima, ressalvada a comprovação de preço inferior praticado em ata de registro de preços vigente, a cargo da União.

Diante do exposto, determino:

i) à Secretaria, a instauração de procedimento apartado de cumprimento da decisão no sistema PJe, associado a este processo, a ser instruído com cópia desta decisão, da decisão que concedeu a tutela de urgência, da prescrição médica atualizada e dos documentos pessoais da parte autora;

ii) a intimação da União para que, no prazo de 20 (vinte) dias:

a) providencie o depósito da quantia necessária para os seis meses de tratamento (R$ 592.271,76) em conta judicial vinculada ao processo, ficando ciente de que esta determinação não a isenta da obrigação de providenciar o cumprimento in natura da obrigação, ainda que para os meses subsequentes de tratamento;

b) indique, se for o caso, a existência de ata de registro de preços vigente com valor inferior ao do PMVG, caso em que o depósito em juízo deverá levar em consideração o menor preço;

c) informe as providências concretamente adotadas para cumprimento da decisão, indicando data provável de conclusão e, sendo o caso, disponibilize acesso externo ao processo SEI que trata do cumprimento da decisão;

Fixo multa diária de R$ 3.500,00 para o descumprimento das obrigações indicadas nos itens "a" e "b", com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Com a comprovação do depósito, venham os autos incidentais conclusos para aquisição do medicamento junto aos fornecedores, observado o Anexo III, da Nota Técnica No 26/2025 do CLISP.

Trasladem-se ainda ao incidente das peças constantes no pedido ID 432087000.

Quanto a estes autos, retornem de imediato para decisão saneadora.

Publique-se. Intimem-se".

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em recurso repetitivo, o cabimento da multa moratória em face do Poder Público, notadamente em casos de fornecimento de medicação: "Tema no 98 - Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros" (1a Seção, REsp n. 1.474.665/RS, j. 26/04/2017, DJe de 22/06/2017, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

A exigibilidade da multa depende de prova do descumprimento da ordem judicial. Se há evidência de que o ente administrativo diligenciou no sentido de cumprir a decisão no prazo judicial, após intimação específica e pessoal, a multa não é devida.

No caso concreto, a União foi intimada e, em 25/08/2025, informou ao Juízo a expedição de ofício ao ente administrativo responsável pelo fornecimento (ID 414748012 na origem).

Prosseguindo na verificação dos autos de origem, verifica-se que em 31/10/2025, a União acostou informação administrativa no sentido de que houve contato extrajudicial com a procuradora do agravado em 25/07/2025 para informar de que a entrega do medicamento depende de procedimento licitatório com prazo médio de 120 dias e que, diante da urgência, foi aberto expediente para realização de depósito judicial para aquisição direta pelo interessado (ID 452578982 e anexo).

Consta, ainda, a informação de que o depósito judicial foi realizado em 05/11/2025 (ID 464426762 do incidente processual no. 5031950-76.2025.4.03.6100).

Assim, considerada a notícia de encaminhamento administrativo com comunicação do ocorrido diretamente à advogada do interessado, identifica-se plausibilidade na arguição de inexistência de mora.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação destinada a viabilizar o fornecimento de medicamento de alto custo (trieptanoína), determinou o cumprimento da obrigação de fazer com a fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se inexistência de recalcitrância e indevida fixação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em recurso repetitivo, o cabimento da multa moratória em face do Poder Público, notadamente em casos de fornecimento de medicação: "Tema no 98 - Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros" (1a Seção, REsp n. 1.474.665/RS, j. 26/04/2017, DJe de 22/06/2017, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

4. A exigibilidade da multa depende de prova do descumprimento da ordem judicial. Se há evidência de que o ente administrativo diligenciou no sentido de cumprir a decisão no prazo judicial, após intimação específica e pessoal, a multa não é devida.

5. No caso concreto, a União foi intimada e, em 25/08/2025, informou ao Juízo a expedição de ofício ao ente administrativo responsável pelo fornecimento (ID 414748012 na origem). Prosseguindo na verificação dos autos de origem, verifica-se que em 31/10/2025, a União acostou informação administrativa no sentido de que houve contato extrajudicial com a procuradora do agravado em 25/07/2025 para informar de que a entrega do medicamento depende de procedimento licitatório com prazo médio de 120 dias e que, diante da urgência, foi aberto expediente para realização de depósito judicial para aquisição direta pelo interessado (ID 452578982 e anexo).

6. Assim, considerada a notícia de encaminhamento administrativo com comunicação do ocorrido diretamente à advogada do interessado, identifica-se inexistência de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: A exigibilidade da multa depende de prova do descumprimento da ordem judicial.

________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.474.665/RS, j. 26/04/2017, DJe de 22/06/2017, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão